Tribunal: TJMT
Processo: 0000908-04.2016.8.11.0038
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000908-04.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIS FERREIRA GONCALVES - CPF: 025.434.612-05 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇ
OS DE TELEFONIA – COBRANÇA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA RÉ – DÉBITO EXISTENTE –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO LÍCITO – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
–
RECURSO PROVIDO
.

A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de cobrança motivada configura ato lícito e não enseja danos morais.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada procedente para “
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao objeto destes autos”
e determinar à ré o pagamento de R$5.000,00 de reparação, com juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante aduz que apresentou o contrato firmado com o apelado, bem como os seus documentos pessoais.

Sustenta que as telas sistêmicas equivalem a provas físicas e que a universalização dos serviços permite a contratação por meio não escrito.

Destaca que houve emissão de faturas e diversos pagamentos.

Afirma que o apelado deixou de adimplir o débito de R$196,63 e por isso foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega que o dano moral não é presumido, tem de ser comprovado.

Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia arbitrada para a reparação e que os juros de mora incidam a contar da sentença.

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 15513678).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que teve o nome indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que não reconhece, no valor de R$196,63, da qual busca a anulação e indenização por danos morais de R$10.000,00.

O feito foi julgado procedente para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a ora apelante condenada a pagar reparação de R$10.000,00.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a legitimidade da avença e, consequentemente, da cobrança, sobretudo porque não recorreu tempestivamente da inversão do ônus probatório determinado na decisão de ID. 155013542.

Ela trouxe aos autos o Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e os documentos pessoais do apelado (ID n. 155013542 – págs. 63/65).

E, apesar de na Impugnação à Contestação, o apelado ter arguido que a assinatura que consta na avença não é dele, requerendo perícia grafotécnica, ao ser intimado a manifestar se desejava produzir provas, pleiteou o julgamento antecipado da lide, estando, portanto, preclusa a matéria.

Assim, se desincumbiu da obrigação de produzir prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito reclamado pela outra parte, inclusive a reparação por danos morais.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para julgar improcedente a demanda e inverto os ônus sucumbenciais. Arbitro os honorários em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023